Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X).

2. O Código de Processo Civil no artigo 833, inc. IV, dispõe sobre a impossibilidade de penhora de salário, vencimento, ou remuneração do trabalhador, bem como estabelece as exceções no §2o do mesmo dispositivo, como no caso de penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

3. É dever do juiz analisar caso a caso e priorizar a lei frente aos entendimentos jurisprudenciais que flexibilizam a impenhorabilidade salarial, inclusive do tribunal destinado a pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional.

4. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.

5. No caso, a renda do agravante não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.

6. Recurso conhecido e provido para acolher a impugnação e liberar o valor bloqueado.